Tribunal: TJDFT
Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: AVIANO MARTINS FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Maria das Graças Neves Martins, Marcello Neves Martins Ferreira e Bruno Neves Martins Ferreira peticionaram nos autos para informar a morte do embargante Aviano Martins Ferreira, requerer a habilitação no processo e a retificação do precatório expedido (Id. 59172614). Juntaram certidão de óbito, escritura pública de partilha de bens e cessão gratuita dos direitos hereditários de um dos filhos à viúva-meeira (Id. 59172615). Pendentes de julgamento os Embargos de Declaração Id. 59049704. Decido. Conforme disposto no art. 689 do Código de Processo Civil, “Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo”. Recebo a petição e determino a suspensão do processo. Cite-se o Embargado Distrito Federal para que se pronuncie, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 690 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora